Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-75.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação indenizatória julgada improcedente - Apelação – Ausência de recolhimento de preparo – Prazo para a demonstração da incapacidade financeira – Indeferimento da gratuidade processual e decurso de prazo para o recolhimento - Deserção configurada – Recurso não conhecido.